Tribunal: TJDFT
Processo: 0730653-89.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO VÍCIO APÓS A SENTENÇA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Fonseca & Souza Domingos Advogados Associados em desfavor de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil, em razão do descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial.
2. O juízo de origem determinou que o autor juntasse documentos essenciais à admissibilidade da demanda, notadamente contrato de prestação de serviços e procuração. Embora devidamente intimado, o autor deixou de cumprir integralmente a determinação, razão pela qual foi indeferida a petição inicial.
3. Em recurso de apelação, o recorrente sustenta que a jurisprudência admite a flexibilização do rigor formal em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, afirmando ter juntado, em sede recursal, os documentos que faltavam, os quais não teriam sido anexados anteriormente por erro do sistema eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se a juntada de documentos essenciais apenas em sede de apelação é suficiente para afastar o indeferimento da petição inicial quando a parte, regularmente intimada, deixou de cumprir a determinação de emenda no prazo fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 321 do Código de Processo Civil determina que, verificada irregularidade na petição inicial, o juiz deve oportunizar à parte autora a emenda, indicando com precisão o que deve ser corrigido.
6. O parágrafo único do referido dispositivo estabelece que o descumprimento da determinação judicial no prazo assinalado autoriza o indeferimento da petição inicial.
7. No caso concreto, o autor foi devidamente intimado para sanar vícios apontados pelo juízo, especialmente a juntada do contrato de prestação de serviços e do instrumento de procuração, documentos esses, indispensáveis à regular formação da relação processual.
8. A parte autora não apresentou integralmente os documentos solicitados no prazo concedido, circunstância que inviabilizou o regular prosseguimento da demanda.
9. A juntada posterior de documentos em sede recursal não tem o condão de sanar vício processual decorrente do descumprimento de determinação, no juízo de origem, de emenda à petição de ingresso da qual o autor/recorrente foi regularmente intimado, sob pena de esvaziamento da regra prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC.
10. A alegação genérica de falha do sistema eletrônico não foi acompanhada de qualquer comprovação técnica capaz de demonstrar efetivo impedimento para o cumprimento tempestivo da determinação judicial.
11. Nessas condições, revela-se correta a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial, quando a parte autora foi regularmente intimada, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
2. A juntada de documentos essenciais apenas em sede recursal não supre o vício decorrente da ausência de emenda da petição inicial no prazo fixado pelo juízo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I.